Tribunal: TJMT
Processo: 1006016-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006016-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (ADVOGADO), ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA - CPF: 890.443.551-04 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –EXCESSO DE PRAZO, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR 8 MESES –
IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA, ANÁLISE DE PRELIMINARES, PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA, TELETRABALHO, COVID-19 E RECESSO FORENSE - FATORES QUE ALTERAM O FLUXO REGULAR – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDF – PRAZOS PROCESSUAIS SUJEITOS ÀS PECULIARIDADES – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E MEDIDAS ALTERNATIVAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – JULGADOS DO TJMT

– ORDEM DENEGADA
.

Os atos processuais produzidos, a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, os pedidos de revogação da prisão [3], são fatores excepcionais, externos e supervenientes que alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [8 (sete) meses] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS; STJ, HC nº 612.716/MA).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

Os pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas
não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000; HC nº 90476/2012 - 22.8.2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006016-38.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
NOBRES

IMPETRANTE(S): DR. JOSE RENATO DE FRANCA

PACIENTE(S): ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA contra ato omissivo do Juízo da Comarca de Nobres, no incidente processual N. U 1001099-17.2020.8.11.0030, que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso
“por 160 dias [...] com demora excessiva para formação da culpa”
(impetração em 13.5.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem residência fixa e atividade lícita; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 82946478), com documentos (ID’s 82946482/

82960453).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 83473479)

O Juízo singular prestou informações. (ID 85034465)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput , da Lei 11.343/2006). Busca-se a revogação do cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura. 1. Inicialmente, o impetrante sustenta a caracterização de excesso de prazo injustificado na formação da culpa do paciente. IMPOSSIBILIDADE. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais. 2. Argumenta-se, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Nocividade do entorpecente apreendido (pasta base de cocaína). Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Paciente estava submetido às medidas cautelares diversas da prisão, por força de decisão proferida em autos diversos, no momento da prisão em flagrante. Recalcitrância delitiva. Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente à restituição do status libertatis. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 87123955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, pois conforme narrado pelos Policias Militares Wagner Dourado de Miranda e Renana Diego Assunção de Lara, que realizavam patrulhamento pelo bairro São José, visualizaram o acusado ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, quem tentou entrar em sua residência dispensando algo em seu jardim, oportunidade em que abordaram-no e obtiveram êxito em localizar quatro porções de substância análoga à pasta base de cocaína e que em conversa com o acusado, informou que dentro de sua almofada na sala tinha mais porções da mesma substância, bem como valores proveniente de tráfico, oportunidade em que apreenderam os entorpecentes e o prenderam em flagrante.

Na hipótese em consulta ao sistema SIAP verifiquei a existência da Ação Penal n. 1000956- 28.2020.8.11.0030, em que o acusado foi preso em flagrante no dia 18 de setembro deste ano pela suposta pratica do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, oportunidade em que o Magistrado plantonista substituiu a prisão preventiva pela medida alternativa de regime domiciliar e determinou o recolhimento em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial.

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração de crimes, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP -, porque já foram tentadas e não foram suficientes para obstar a reiteração.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, assim como DETERMINO que providencie o “registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP - CPP, art. 289-A.”
(PJE N.U 1001099-17.2020.8.11.0030 - Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 23.11.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
Lei 11.343/2006, nestes termos:

“Na data de 28 de outubro de 2020, por volta das 01h40min, na residência localizada na Avenida Osvaldo de Campos, Bairro São José, Município de Nobres -MT, o denunciado ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, consciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, no local e horário dos fatos, a equipe da Força Tática em patrulhamento visualizaram o denunciado ANDERSON, que ao ser abordado , assumiu ter jogado aproximadamente 0 4 (quatro) porções pequenas de substância análogas a pasta base de cocaína, confessando ter guardado mais porções da mesma substância dentro de uma almofada na sala de sua casa, bem como possuir quantia em dinheiro proveniente do tráfico. (Cf. Termos de Depoimento n. 617/2020 e n. 618/2020).

Ao ser realizadas buscas, os fatos foram confirmados, uma vez que no interior da residência do denunciado, foram localizadas: 119 (cento e dezenove) porções análogas a pasta base de cocaína e R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) em espécie, utilizados para a atividade delituosa. (Cf. Termo de Apreensão de fl. 12; Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fl. 14; e Laudo Pericial n. 3.14.2020.70844 -01 de fl. 43 ).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA , como incursos nas sanções do art. 33, caput da Lei 11.343/2006 , requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida a citação dos denunciados, no rito do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06 e do Código de Processo Penal, para ao final serem julgados e condenados”
(Ação Penal N.U 1001225-67.2020.8.11.0030, Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça).

Em 24.11.2020, o Juízo singular determinou a notificação do paciente para defesa preliminar (Ação Penal N.U 1001225-67.2020.8.11.0030).

Em 1º.12.2020, negou a liberdade provisória
“por não haver nos autos novos fatos que justifiquem a revogação da prisão anteriormente decretada”
(PJE N.U 1001099-17.2020.8.11.0030 - Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito –).

Em 22.3.2021, a defesa requereu, novamente, a revogação da custódia cautelar do paciente (PJE N.U 1001099-17.2020.8.11.0030).

Em 30.3.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido sob a assertiva de que se
“encontram presentes os fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da ordem pública, diante da aparente reiteração, o que mostra ser contumaz na prática de crimes”
(PJE N.U 1001099-17.2020.8.11.0030 - Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito).

Em 29.4.2021 e 6.5.2021, a defesa apresentou, respectivamente, a defesa prévia e pedido para transferência do paciente para
“a Comarca de Cuiabá/MT ou Várzea Grande/MT em ala especial”
(Ação Penal N.U 1001225-67.2020.8.11.0030).

Em 11.6.2021, o Juízo recebeu a denúncia, analisou a defesa preliminar e designou audiência de instrução probatória para 3.8.2021, mediante a seguinte decisão:

“Contudo, para que não haja prejuízo ao acusado passo a análise das preliminares apresentadas, e após isso designar audiência de instrução e julgamento.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado confundem-se com o próprio mérito da demanda. Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução probatória.

Em que pese as alegações da Defesa, verifico que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, porque com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, por necessário, o rol das testemunhas, bem como não sendo o caso de rejeição liminar, ocorrente quando manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou justa causa para o exercício da ação penal – art. 55 e ss. da Lei n. 11.343/2006 e, subsidiariamente, arts. 395 e 396, ambos do CPP -, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, como incurso na conduta descrita no 33, “caput” da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a peça inicial acusatória narra que no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 1h40min, na residência localizada na Avenida Osvaldo de Campos, Bairro São José, Município de Nobres-MT, o denunciado ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, consciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, portanto, [...] Isso posto, nos termos da Lei n. 11.343/2006, art. 56 e ss. e, subsidiariamente, art. 399 do CPP, DESIGNO a AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo magistrado e para a produção da prova oral no dia 3 de agosto de 2021 (terçafeira), às 14h, a qual será REALIZADA/PRESIDIDA POR VIDEOCONFERENCIA [...]”
(Ação Penal N.U 1001225-67.2020.8.11.0030 - Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 8 (oito) meses, considerando o período da prisão preventiva [3.11.2021] e do relatório desta impetração [2.7.2021].

No caso, o Juízo singular determinou a notificação do paciente, apreciou as preliminares alegadas na defesa prévia, recebeu a denúncia, analisou 3 (três) pedidos de revogação da prisão, designou audiência de instrução probatória; houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 e o período de recesso forense [20.12.2020 a 6.1.2021].

Esses atos processuais produzidos, são fatores externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] que alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [8 (oito) meses] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.11.2018; STJ, HC nº 612.716/MA - Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca - 27.11.2020; STJ, RHC 71.701/CE -

Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 23.6.2016).

Em situação análoga, assim decidiu o e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...]”
(HC, 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Sob essa ótica, não se evidencia excesso de prazo.

Por seu turno,
os pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC nº 1026582-42.2020.8.11.0000, em 8.2.2021, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGAS E DINHEIRO EM ESPÉCIE- FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES –NOVO DELITO APÓS OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL - REITERAÇÃO ESPECÍFICA –– ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA

A diversidade da droga apreendida e o dinheiro em espécie, sem origem lícita comprovada, autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO; TJMT, N.U 1017317-16.2020.8.11.0000), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG).

Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

O envolvimento em novo delito, após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal, demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva específica, a demonstrar
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(STJ, AgRg no RHC, 122.832/GO).”

Portanto, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC nº 90476/2012 - 22.8.2012).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021